Tribunal: TJSP
Processo: 1080322-44.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Planos de Saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a demanda para manutenção da condição de beneficiário de plano de saúde, independente de comprovação de dependência econômica.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o apelante pode ser mantido como dependente no

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Planos de Saúde. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a demanda para manutenção da condição de beneficiário de plano de saúde, independente de comprovação de dependência econômica.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o apelante pode ser mantido como dependente no plano de saúde sem comprovação de dependência econômica.
III. Razões de Decidir 3. O contrato de seguro saúde prevê que apenas dependentes elegíveis, conforme normas da Previdência Social, podem ser incluídos. O apelante não demonstrou enquadramento nas previsões contratuais. 4. A manutenção de dependente em desconformidade com as cláusulas contratuais é mera liberalidade do plano de saúde, não amparando a pretensão do apelante.
IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A inclusão de dependentes em planos de saúde requer comprovação de dependência conforme normas contratuais e legais. 2. A liberalidade do plano de saúde não gera direito adquirido para manutenção de dependente fora das condições previstas.